Tribunal: TJDFT
Processo: 0740126-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo DETRAN/recorrente, em face da sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração no S001.840648 e as penalidade impostas, assim como condenou o órgão de trânsito a devolver ao autor o valor da multa paga.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) analisar a prescrição intercorrente da pretensão punitiva; (ii) caso superada a prejudicial de mérito, avaliar se a infração prevista no art. 165 do CTB exige a constatação de embriaguez do condutor do veículo.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Prescrição intercorrente. A Lei n.o 9.873, de 23/11/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências, dispõe: “Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. §1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”.
4. E o Enunciado 22, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, estabelece: “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”
5. O autor foi autuado em 01/08/2013, por força da prática da infração prevista no art. 165 do CTB. A fase recursal referente à penalidade de multa encerrou-se em 01/06/2015, com o julgamento do recurso em última instância (ID 66901480 - Pág. 65). Quanto ao processo administrativo da penalidade de suspensão do direito de dirigir, a notificação de instauração do processo, causa interruptiva da prescrição, foi expedida em 13/10/2016 e o autor apresentou recurso em 24/01/2017, tendo sido mantida a aplicação da penalidade. O recurso apresentado à JARI em 13/12/2018 foi julgado em 23/04/2019 e negado o seu provimento, enquanto o recurso apresentado ao CONTRADIFE foi julgado em 08/01/2020, ao qual também foi negado provimento (ID 66901481 - Pág. 93/95), encerrando-se o processo em 29/01/2020.
6. Embora encerrado o processo administrativo em 29/01/2020 (ID 66901497 - Pág. 4), nova notificação de aplicação de penalidade foi emitida pela administração pública em 26/05/2023 e encaminhada ao autor, evidenciando que a própria administração pública reconheceu suposto erro e promoveu a reabertura do processo (ID 66901484 - Págs. 1 e 2).
7. O entendimento, aliás, está em consonância com o relatório da Gerência de Registro e Controle de Penalidade do órgão executivo de trânsito (ID 66901498 - Pág. 2), que assim concluiu: “Por fim, cabe esclarecer que houve um aparente erro no modelo da notificação expedida ao requerente, dando a entender que foi aberto prazo para recurso à JARI em 2023, o que resultou no processo n° 00055-00063821/2023-34 (143715848), no entanto o processo administrativo se encerrou após decisão do CONTRANDIFE no ano de 2020.”
8. Nesse contexto, a reabertura de prazo para recurso à JARI em 2023 atesta que o processo administrativo não pode ser considerado concluído, para os efeitos legais. Ao contrário, a nova notificação de aplicação de penalidade deu ensejo ao rejulgamento de recurso (ID 66901484 - Págs. 1 e 2 e ID 66901490 - Pág. 4).
9. Por conseguinte, entre a última movimentação processual, ocorrida em 29/01/2020, e o rejulgamento do recurso, ocorrido em 13/09/2023 (ID 66901490 - Pág. 4), vinculado ao mesmo auto de infração e por erro reconhecido pela administração pública (ID 66901484 - Pág. 2), operou-se a prescrição intercorrente de 3 (três) anos.
IV. DISPOSITIVO
10. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.